Tribunal: TJDFT
Processo: 0747123-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0747123-10.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS AGENTES DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - SINATRAN/DF AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por SINDICATO DOS AGENTES DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - SINATRAN/DF em face da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, nos autos do processo n. 0713603-05.2025.8.07.0018, que indeferiu a tutela de urgência (ID 254385634), nos seguintes termos: I – Recebo a emenda ID 253360755. II – SINDICATO DOS AGENTES DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL – SINATRAN/DF pede tutela de urgência, de natureza antecipada, para que o IPREV/DF se abstenha de efetuar cobrança de valores correspondentes a contribuição previdenciária pretéritos. Segundo o exposto na inicial, o IPREV/DF emitiu comunicado sobre a necessidade de regularização de descontos previdenciários não realizados nos meses de novembro e dezembro de 2020. Afirma que a cobrança retroativa gera insegurança aos aposentados e pensionistas. Diz que o IPREV/DF teve dúvidas a respeito do início da vigência das alterações da Lei Complementar Distrital 970/2020. Inicialmente, considerou-se que a nova alíquota seria aplicada somente a partir de janeiro de 2021. Posteriormente, no entanto, o IPREV/DF alterou o entendimento, considerando que o aumento passou a viger a partir de novembro de 2020. Aponta violação à segurança jurídica e irretroatividade da lei. III – De acordo com o art. 294 do CPC, a tutela provisória pode ser fundada em situação de urgência ou evidência. A tutela provisória de urgência abrange as espécies cautelar e antecipada, as quais comportam concessão em caráter antecedente ou incidental. O art. 300 do CPC define que os requisitos para concessão de tutela de urgência são a probabilidade do direito alegado e a urgência, a qual pode ser caracterizada pelo perigo de dano imediato à parte, de natureza irreversível ou de difícil reversão, ou pelo risco ao resultado útil do processo. No caso, o pedido de tutela de urgência foi formulado em petição inicial completa, juntamente com o pedido principal, não se tratando de pedido antecedente isolado. O IPREV/DF expediu comunicado de que será necessário regularizar os descontos previdenciários não realizados nos meses de novembro e dezembro de 2020. O informe menciona que os valores devidos poderão ser parcelados em até cinco prestações mensais. Em vista disso, foi proposta esta ação para evitar tal exigência. A cobrança em questão decorre de controvérsia gerada a partir da edição da Lei Complementar Distrital 970/2020, que alterou dispositivos da Lei Complementar Distrital 769/2008, dispondo o seguinte: Art. 1o A Lei Complementar no 769, de 30 de junho de 2008, passa a vigorar com as seguintes alterações: I – o art. 60 passa a vigorar com a seguinte redação: Art. 60. A contribuição previdenciária dos segurados ativos, de que trata o art. 54, II, é de 14%, incidente sobre a remuneração-de-contribuição, conforme o disposto no art. 62. II – o art. 61, caput e § 1o, passa a vigorar com a seguinte redação: Art. 61. A contribuição previdenciária dos segurados inativos e dos pensionistas, de que trata o art. 54, III, incidente sobre a remuneração-de-contribuição, conforme o disposto no art. 62, observa os seguintes parâmetros: I – até 1 salário mínimo, ficará isento; II – de 1 salário mínimo até o valor vigente do teto dos benefícios pagos pelo Regime de Previdência, incidirá alíquota de 11%; III – acima do teto dos benefícios pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, incidirá alíquota fixa de 14%. § 1o Quando o beneficiário da aposentadoria ou da pensão for portador de doença incapacitante, a contribuição de que trata o caput incidirá apenas sobre a parcela de provento que supere o dobro do teto dos benefícios pagos pelo Regime Geral de Previdência Social. III – o art. 61 é acrescido do seguinte § 3o: (Inciso vetado pelo Governador, mas mantido pela Câmara Legislativa do Distrito Federal) § 3o Os valores previstos no caput serão reajustados, a partir do primeiro dia do ano de 2021, na mesma data e com o mesmo índice em que se der o reajuste dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. Parágrafo único. Fica mantido o Plano de Benefícios previsto no art. 17 da Lei Complementar no 769, de 2008. Art. 2o O Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV/DF fará audiências públicas anuais para apresentar os estudos atuariais anuais sobre o sistema previdenciário dos servidores do Distrito Federal. § 1o A audiência será aberta à participação de toda a sociedade distrital, com convocação prévia no prazo mínimo de 30 dias de antecedência à sua realização. § 2o Será facultada a ampla participação popular, nos termos do regulamento específico, com o registro, em ata, da participação dos cidadãos e/ou entidades da sociedade civil. § 3o Os estudos atuariais deverão ser disponibilizados no sítio eletrônico do IPREV/DF, em momento anterior à convocação da audiência pública, com ampla divulgação, de modo a permitir a participação popular a que alude o § 2o. Art. 3o Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, surtindo efeitos, com relação às alterações promovidas no art. 1o, a partir do primeiro dia do quarto mês subsequente ao de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Vale observar que a Lei Complementar Distrital 970/2020 foi publicada no DODF de 9/7/2020. Houve veto ao inciso III de seu art. 1o; o veto foi derrubado posteriormente pela CLDF, com a publicação do dispositivo vetado no DODF de 4/12/2020. Como se vê, o novo art. 61 define que a contribuição previdenciária dos servidores inativos e pensionistas incide sobre a remuneração-de-contribuição, estabelecendo novos parâmetros para o seu cálculo. Observa-se haver aparente contradição na redação da Lei Complementar Distrital 970/2020 no que tange ao início de sua vigência, visto que o art. 3o prevê que a lei entra em vigor na data de sua publicação, salvo quanto às disposições do art. 1o, cujos efeitos seriam gerados apenas a partir do primeiro dia do quarto mês subsequente ao de sua publicação. Por sua vez, o novo § 3o do art. 61 da Lei Complementar Distrital 769/2008, introduzido naquele dispositivo que fora vetado pelo Governador, prevê que o reajuste dos valores de contribuição previdenciária será aplicado apenas a partir do primeiro dia do ano de 2021. Diante disso, surgiu o questionamento a respeito do início da vigência da nova alíquota da contribuição previdenciária, se vigente já no mês de novembro de 2020 ou somente a partir de janeiro de 2021. A questão foi analisada no Parecer Jurídico n. 212/2021 - PGCONS/PGDF, o qual concluiu que as novas alíquotas seriam aplicáveis a partir do primeiro dia do quarto mês subsequente ao da publicação da Lei Complementar Distrital 970/2020, observando-se o princípio da anterioridade nonagesimal. Posteriormente, houve nova provocação à PGDF para avaliar sobre a possibilidade de dispensa da cobrança das novas alíquotas no último bimestre de 2020. O tema foi abordado no Parecer Jurídico n. 207/2024 - PGDF/PGCONS (ID 253093408), que concluiu pela possibilidade de cobrança da nova contribuição previdenciária nos meses de novembro e dezembro de 2020. Destaca-se do documento as seguintes passagens: 16. Inicialmente, cumpre esclarecer que a correta interpretação do §3o do artigo 61 da LC no 769/2008 já restou assentada na orientação fixada no Parecer no 212/2021-PGCONS/PGDF, circunscrevendo-se a presente análise à possibilidade de cobrança das contribuições previdenciárias ao RPPS/DF dos segurados inativos e pensionistas referentes aos meses de novembro e dezembro de 2020 com as alíquotas previstas na LC no 970/2020, tendo em vista o entendimento consignado no referido opinativo. 17. Ou seja, considerando que as alíquotas estabelecidas pela LC no 970/2020 são aplicáveis a partir do primeiro dia do quarto mês subsequente ao da publicação da lei complementar (art. 3o da LC no 970/2020 e Parecer no 212/2021-PGCONS/PGDF), o órgão consulente indaga sobre a possibilidade de cobrança retroativa dos novos valores referentes aos meses de novembro e dezembro, em relação aos quais os descontos efetuados nas folhas de pagamento haviam observado as alíquotas anteriormente previstas na LC no 769/2008. 18. Tanto a Unidade de Administração da Folha de Pagamento quanto a Assessoria Jurídico-Legislativa da SEEC entendem que o art. 2o, inc. XIII, da Lei no 9.784/1999, aplicável no âmbito do Distrito Federal por força da Lei no 2.834/2001, constituiria óbice à cobrança retroativa, pois a orientação contida no Parecer no 212/2021-PGCONS/PGDF consistiria em nova interpretação dada pela Administração ao §3o do art. 61 da Lei Complementar no 769, de 2008, introduzido pela Lei Complementar no 970, de 2020. (...) 31. Em verdade, a primeira orientação formal quanto à matéria está consubstanciada justamente no Parecer no 212/2021-PGCONS/PGDF, oportunidade em que restou assentado o entendimento de que as novas alíquotas são aplicáveis a partir do primeiro dia do quarto mês subsequente ao da publicação da LC no 970/2020. Não há falar, assim, em nova interpretação ou mudança de entendimento a atrair a incidência do art. 2o, inc. XIII, da Lei no 9.784/1999 ou do art. 24 da LINDB. 32. Desse modo, os atos referenciados pela Unidade de Administração da Folha de Pagamento da SEEC não consubstanciam orientação de caráter geral, nem refletem jurisprudência (judicial ou administrativa) majoritária ou prática administrativa reiterada e de amplo conhecimento público, razão pela qual não se enquadram na expressa definição do parágrafo único do art. 24 da LINDB. 33. Nem sob a ótica da legislação tributária é possível vislumbrar a incidência do art. 146 do CTN, pois não houve qualquer mudança de critério jurídico da autoridade competente para o lançamento, mas mero erro da administração na interpretação na norma de incidência tributária e o consequente desconto em desacordo com as alíquotas previstas em lei. (...) 39. Cabe destacar, ainda, que a hipótese versada nos autos, tal como aquela analisada no Parecer no 146/2022-PGCONS/PGDF, não diz respeito à reposição de verbas indevidamente recebidas pelo servidor, mas à ausência de constituição de crédito tributário de acordo com a norma de incidência tributária. Assim, tal como consignado no opinativo, o posicionamento do STJ fixado nos Temas Repetitivos no 531 e no 1.009, bem assim a Súmula no 34/AGU e a Súmula no 249/TCU não se aplicam ao caso. 40. Sob qualquer ótica, portanto, não se vislumbra fundamento legal para dispensar a cobrança de contribuição previdenciária dos segurados inativos e pensionistas relativamente aos meses de novembro e dezembro de 2020 de acordo com as alíquotas introduzidas pela LC no 970/2020, eis que nesse período a norma de incidência tributária já era vigente, como, de resto, ficou assentado no Parecer no 212/2021-PGCONS/PGDF. 41. Convém repisar que a cobrança de tributo é atividade administrativa plenamente vinculada (art. 3o do CTN), de modo que a exigência das contribuições de acordo com as alíquotas previstas em lei não se insere no âmbito de discricionariedade da Administração Pública. 42. Deve o órgão consulente, portanto, proceder à constituição e cobrança das contribuições previdenciárias referentes aos meses de novembro de dezembro de 2020 com as alíquotas previstas no art. 61 da LC no 769/2008, introduzidas pela LC no 970/2020. Mais adiante, no Parecer Jurídico n. 334/2025 - PGDF/PGCONS (ID 253093409), concluiu-se pela possibilidade de atualização monetária dos valores a serem cobrados relativos aos meses de novembro e dezembro de 2020, vedada, contudo, a cobrança de juros de mora. O ente sindical alega que a atuação do IPREV/DF para efetuar a cobrança da diferença de contribuição previdenciária dos meses de novembro e dezembro de 2020, neste momento, fere a segurança jurídica. Argumenta que o recolhimento da contribuição a menor naqueles meses gerou expectativa nos aposentados e pensionistas de que já haviam pago o valor devido, de modo que a exigência da diferença, neste momento, impõe ônus inesperado. Em princípio, não se verifica óbice a que o ente previdenciário efetue a cobrança da contribuição que lhe é devida, considerando a definição, em sede administrativa, de que as novas alíquotas devem ser aplicadas a partir de novembro de 2020. Há de se levar em conta que a atuação da Administração é vinculada, não sendo possível simplesmente promover a dispensa da cobrança, inclusive com risco de perda patrimonial e possibilidade de repercussão em sua capitalização. O sindicato também alega que houve erro da Administração, que inicialmente entendeu não incidir a nova alíquota a partir de novembro de 2020, mas somente a partir de janeiro de 2021. Nesse ponto, observa-se que havia efetivamente dúvida objetiva quanto à definição do termo inicial de incidência da nova alíquota, gerada a partir do texto legal, tanto que a questão foi encaminhada para análise da PGDF em diversos pareceres, como mencionado acima. O fato de o IPREV/DF não ter feito a cobrança da nova alíquota de imediato decorreu não de entendimento equivocado da legislação, mas sim de cuidado para evitar cobrança indevida, diante de dúvida relevante sobre o início de sua vigência. Verifica-se, assim, em princípio, que não se trata de situação em que a Administração altera seu entendimento sobre uma questão controversa, mas sim de espera para definição precisa do comportamento a ser adotado. Nesse quadro, não há como se reconhecer quebra da segurança jurídica. No que tange à alegação de que os contribuintes agiram de boa fé e não podem ser prejudicados, vale destacar que a hipótese não trata de cobrança de valores pagos indevidamente, mas sim de exigência de contribuição recolhida a menor. Por isso, não deve ser aplicado na hipótese a orientação jurisprudencial objeto do Tema 1009 de Recursos Repetitivos do STJ. A elaboração de questionamentos internos no âmbito do IPREV/DF a respeito da aplicação da nova alíquota, em situação de inovação legislativa com texto defeituoso, que gera dúvida relevante sobre sua aplicação, não pode servir de óbice para que a contribuição previdenciária seja exigida pelo valor devido, mesmo que a posteriori. Por outro lado, também não há como se reconhecer que a situação envolve revisão de lançamento, pois o desconto de contribuição previdenciária pela entidade responsável não configura ato de lançamento. O caso, portanto, não se amolda ao que dispõe o art. 146 do CTN. Ainda, não deve prevalecer o argumento baseado na irretroatividade da lei tributária. Como visto, a diferença exigida diz respeito aos meses de novembro e dezembro de 2020, os quais, segundo o entendimento adotado pelo IPREV/DF, são posteriores ao término da anterioridade nonagesimal. Não se trata, portanto, de cobrança de tributo sobre fatos anteriores ao início da vigência da lei, mas de cobrança tardia de diferenças não recolhidas no momento adequado. Em vista disso, tem-se como não demonstrada a probabilidade do direito alegado. IV – Pelo exposto, INDEFERE-SE a tutela de urgência. V – Não obstante a previsão do art. 334 do CPC, deixo de designar, por ora, a audiência de conciliação ou mediação, por entender que, diante da natureza da questão discutida nesta ação, não há possibilidade de sucesso na solução consensual do litígio, visto que o ente distrital não dispõe de poderes para transigir, além do que se trata de matéria de interesse público. Em virtude disso, cumpre privilegiar a maior celeridade ao processo, já que a conciliação se mostra evidentemente inviável; além disso, não há qualquer prejuízo às partes. Assim, CITE-SE a parte ré para apresentar contestação no prazo legal. No agravo de instrumento (ID 77757753), requer “seja DEFERIDA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL para, cassando a decisão agravada, seja deferida tutela de urgência em caráter antecipado para determinar ao IPREV/DF que deixe de cobrar a devolução de valores referentes à contribuição previdenciária correspondente aos meses de novembro e dezembro de 2020 dos aposentados e pensionistas representados pelo Agravante, suspendendo os efeitos dos acordos de parcelamento eventualmente firmados para este fim, nos termos da petição inicial” (p. 12). Alega estar “evidenciada pela natureza das verbas cuja devolução é pretendida pelo IPREV/DF, sob orientação do Distrito Federal, ao passo que o dano iminente decorre tanto da imposição de devolução de valores que possuem caráter alimentar, quanto da eventual adesão a termo de parcelamento pelos aposentados e pensionistas fomentado pelo IPREV/DF” (p. 11). Para tanto, afirma a natureza alimentar da verba, que impede a cobrança retroativa em razão de erro da Administração Pública de interpretar a norma jurídica a ser aplicada, nos termos da jurisprudência do STJ. Sustenta terem passado cinco anos desde a ocorrência dos fatos, gerando justa expectativa dos servidores de não pagar o valor. Preparo recolhido (ID 77761971). Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. Analisando a petição inicial dos autos na origem, o pedido de mérito é : Seja julgada procedente a presente ação, ratificando a tutela de urgência deferida, para condenar o Réu a: a) deixar de cobrar a devolução de valores referentes à contribuição previdenciária correspondente aos meses de novembro e dezembro de 2020 dos aposentados e pensionistas representados pelo Requerente b) declarar nulo os termos de acordo de parcelamento eventualmente firmados entre o IPREV/DF e os aposentados e pensionistas, devolvendo os valores eventualmente pagos por estes ao IPREV/DF a título de diferença de contribuição previdenciária relativa aos meses de novembro e dezembro de 2020; c) Ressarcir aos aposentados e pensionistas os valores eventualmente descontados, ou pagos por iniciativa destes, em favor do IPREV/DF a título de cobrança de contribuição previdenciária relativa aos meses de novembro e dezembro de 2020 Embora sejam relevantes os argumentos trazidos no agravo de instrumento, não verifico a presença da plausibilidade porque a percebe-se a exata coincidência entre ele e o pedido de mérito na ação para impedir a cobrança dos valores, evidenciando a natureza satisfativa da tutela de urgência requerida. A discussão central da ação na origem é justamente a natureza jurídica dessa cobrança, bem como o seu enquadramento jurídico na jurisprudência pátria, situação que evidencia a necessidade de dilação probatória, com a manifestação da parte adversa com relação a eventuais fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito pleiteado. Assim como o juízo na origem, julgo não estarem demonstrados os requisitos autorizadores porque, a princípio, se trataria de exigência de contribuição recolhida a menor, não se aplicando a orientação jurisprudencial do Tema Repetitivo 1009. Não verifico a presença da verossimilhança das alegações porque é importante ouvir do IPREV sobre a aplicação da nova alíquota e os impactos sobre a dúvida da Administração Pública ao aplicar a legislação de regência, sendo prematura a manifestação em grau recursal sobre a natureza jurídica de tais valores. Embora sejam relevantes os argumentos lançados na petição inicial, as medidas de natureza satisfativa e irreversíveis não podem ser acolhidas de modo antecipado, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC. Diante do exposto, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Publique-se. Intimem-se. Decisão datada e assinada eletronicamente. CARLOS MARTINS Relator